Tribunal: TJMT
Processo: 1029386-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029386-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), URBANO NORTE SORRISO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - CNPJ: 39.945.857/0001-10 (AGRAVANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JESSICA MARINA MEIRA MAYER - CPF: 041.535.851-57 (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029386-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: URBANO NORTE SORRISO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

AGRAVADO: JESSICA MARINA MEIRA MAYER

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA
REESTABELECIMENTO E IMEDIATO DESBLOQUEIO DO ACESSO DA AUTORA À PLATAFORMA DENOMINADA URBANO NORTE
– DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o descumprimento pela agravante da decisão que determinou
reestabelecimento e imediato desbloqueio do acesso da autora à plataforma denominada Urbano Norte
, escorreita a aplicação de multa cominatória.

A finalidade da
astreinte
é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
URBANO NORTE SORRISO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA,
nos autos da do
Cu
mprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer
promovida por
JESSICA MARINA MEIRA MAYER
, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, sustenta que o valor da multa (R$ 2.000,00) é excessivo ao se levar em consideração os rendimentos da agravada, de R$ 111,57, devendo ser reduzido a valor razoável e proporcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de excluir a multa ou reduzi-la.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada (ID 194913187).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 201253652).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora agravada, propôs o cumprimento de sentença e requereu a intimação da executada/agravante para o pagamento da importância de R$ 65.611,25 (sessenta e cinco mil seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos), relativo aos valores das custas processuais (R$ 611,25), honorários advocatícios (R$ 5.000,00) e multa diária (R$ 60.000,00).

Consta que a ação foi julgada procedente para o fim de “
RATIFICAR a tutela de urgência deferida em id. 61220188, bem como CONDENAR a requerida a restabelecer o imediato desbloqueio do acesso da requerente à plataforma denominada Urbano Norte, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (cinco mil reais), com limite de 30 (trinta) dias. Em razão da sucumbência, responderá a requerida pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, por equidade, em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC
.”

Intimada, a executada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade da citação, inaplicabilidade da
astreinte
e exorbitância do valor da multa arbitrado.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de exclusão da multa cominatória ou redução do seu valor.

É cediço que a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

No caso, a agravante não nega que não reestabeleceu e desbloqueou o acesso da autora à plataforma denominada Urbano Norte, evidenciando, assim, o descumprimento da ordem judicial.

Logo, não há falar-se em exclusão da multa cominatória.

Por outro lado, no tocante ao pedido de redução da
astreinte
, melhor sorte socorre à recorrente.

Nesse contexto, convém salientar que o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

As
astreintes
tem por finalidade constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

Neste particular, insta salientar ainda que a fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC/15.

É exatamente o caso dos autos, em que a multa, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, se mostra exorbitante e desproporcional ao se levar em consideração a renda diária auferida pela agravada com a utilização da plataforma da requerida, de R$ 111,57.

Portanto, impõe-se, no caso, a reforma da decisão singular para reduzir a
astreinte
para R$ 110,00 (cento e dez reais), limitada a 30 (trinta) dias multa, valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução
. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT – AI no 1007908-21.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) G.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.
A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda
. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação
.” (TJMT – AI no 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 110,00 (cento e dez reais), limitada a 30 (trinta) dias multa.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024